Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727341-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PERICLES JOSE DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intimem-se as partes embargadas para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de abril de 2022 13:22:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora